Tribunal: TJDFT
Processo: 0732353-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há omissão ou erro de fato no acórdão que manteve a determinação da suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão ou erro de fato no acórdão que, com base na jurisprudência sólida desta 8a Turma Cível, afastou as teses apresentadas no agravo para assentar que o Instituto de Saúde, antes de sua extinção, integrava a Administração Indireta do Distrito Federal, de modo a enquadrar a controvérsia na questão afetada para julgamento no IRDR 21.
4. O inconformismo com os fundamentos adotados não se enquadra na finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Configurado caráter protelatório dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por utilização da via recursal para rediscutir fundamentos já apreciados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por oposição de embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13/11/2025. TJDFT, APC, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22/10/2025. TJDFT, APC, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12/11/2025.